Tribunal: STF
Processo: ARE 1316269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA - ART. 833, IV, DO NCPC. O art. 833, IV, do NCPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Ressalte-se que a verba alimentar possui proteção salarial constitucional (art. 7º, X, Constituição Federal). V.V. PENHORA SALÁRIO – RELATIVIZAÇÃO REGRA IMPENHORABILIDADE. 1. É cediço o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta do salário recebido pelo devedor por possuir natureza alimentar. 2. Por sua vez, o art. 797 do CPC dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, razão pela qual se espera que o procedimento produza resultados satisfativos ao exequente. 3. Assim, aplicando-se o princípio da razoabilidade, ponderando-se a regra da impenhorabilidade e da máxima efetividade da execução, e revendo posicionamento anteriormente adotado, consoante entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora ou desconto de percentual dos proventos auferidos pelo devedor, desde que se preserve o suficiente para garantir a sua subsistência digna, bem como de sua família. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    É cediço o disposto no art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta do salário recebido pelo devedor por possuir natureza alimentar, salvo quando se tratar o próprio crédito de natureza alimentar. Confira-se o teor do dispositivo legal mencionado:
    Art. 833. São impenhoráveis: 
    (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
    Pois bem.
    In casu, em análise detida do caderno recursal, verifica-se que a exequente (agravante), ante a dificuldade em se encontrar bens e valores de titularidade da executada passíveis de penhora, pleiteou a realização de penhora mensal de 30% do salário da devedora até a satisfação do débito exequendo.
    Neste diapasão, cumpre ressaltar que em observância à evolução jurisprudencial, principalmente dos Tribunais Superiores, a princípio, revela-se necessário rever o posicionamento anteriormente adotado em casos como o dos presentes autos. 
    Com efeito, o objetivo basilar da regra da impenhorabilidade contida no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil é preservar a existência digna do devedor, mantendo os valores indispensáveis a sua subsistência. Acerca da impenhorabilidade, leciona Cândido Rangel Dinamarco:
    O objetivo central que comanda todas as impenhorabilidades é o de preservar o mínimo patrimonial indispensável à existência decente do obrigado, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis (...). (in Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2004, p. 340 e 350). 
    Por sua vez, analisando-se sistematicamente a legislação processual civil, constata-se o disposto no art. 797 do CPC, o qual dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, razão pela qual se espera que o procedimento produza resultados satisfativos ao exequente. Ao perfazer uma exegese sobre o referido dispositivo legal, assim leciona Araken de Assis: 
    Princípio do resultado. Segundo reza o art. 612, a expropriação, meio executório assaz divulgado nas usanças do tráfico, se realiza em proveito do credor. Independentemente dos pensadores individualistas (...), a norma pouco disfarça a ideologia do sistema executivo. O conjunto dos meios executórios, integrado pela expropriação (art. 646), tem o único objetivo de satisfazer o credor (in Manual da execução, 13ª edição. Ed. Revista dos Tribunais, 2010 – p. 111/112).
    Nessa ordem de ideais, o princípio da menor onerosidade, que alberga a impenhorabilidade das verbas alimentares, direito fundamental do devedor, deve ser ponderado com o da máxima efetividade da execução, direito fundamental do credor.
    Logo, a solução para demandas como esta, se encontra na aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a não se sacrificar unilateralmente o direito de nenhuma das partes, porquanto o devedor não pode ser privado integralmente de seu salário, enquanto o credor também não pode deixar de receber seu crédito.
    Por conseguinte, consoante entendimento recentemente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora ou desconto de percentual dos proventos auferidos pelo devedor, desde que se preserve o suficiente para garantir a sua subsistência digna, bem como de sua família. 
    (...)
    Com efeito, no caso em comento, nota-se que a parte agravada aufere rendimentos mensais, com os devidos descontos legais, em montante superior de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme se extrai dos contracheques colacionados aos autos. 
    Assim, vislumbro ser cabível a relativização da regra da impenhorabilidade, revelando-se razoável, tendo em vista o direito do credor e o do devedor, a possibilidade de penhora mensal sobre o salário da executada fixada no limite de 20% dos seus vencimentos líquidos, já que tal quantia garante ao credor o recebimento do seu crédito, sem, contudo, onerar demasiadamente o devedor, pois a penhora nesse percentual garante a sua vida digna, nos termos do que é assegurado através do principio da impenhorabilidade. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente